Tribunal: STF
Processo: RHC 207998
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Felipe Gonçalves de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 658.682/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 166-171, vol. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500045-59.2020.8.26.0573, Relator o Desembargador Willian Campos, à qual, em 10.3.2021, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento, para readequar as penas para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, mantida no mais a decisão impugnada, nos termos seguintes:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE COCAÍNA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 22, vol. 1).



    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 12.4.2021, em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 658.682/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido monocraticamente em 18.6.2021.



    5. Em 14.9.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após visualizarem o paciente ‘rapidamente se afastar de outras pessoas e dispensar drogas’. Neste contexto, é legítima a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando verificada a situação de flagrância, precedida de justa causa para a revista pessoal.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 19).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “os guardas municipais realizavam patrulhamento ostensivo quando receberam denúncias anônimas e foram até o local dos fatos para realizar a abordagem, ou seja, realizaram atos investigativos que não lhe competem” (fl. 6, e-doc. 35).



    Sustenta que “não foi observado ação típica de mercancia ilícita, logo, inválida a apreensão dos entorpecentes, não pode subsistir a condenação por tráfico” (fls. 6-7, e-doc. 35).



    Argumenta que “não se tratava de um patrulhamento rotineiro, mas sim de uma ação específica, típica e exclusiva das polícias ostensiva e investigativa” (fl. 10, e-doc. 35).



    Assinala que “a ilicitude das provas é confirmada, mais de uma vez, nas falas dos guardas municipais, quando relatam, durante a fase de instrução, que abordaram Felipe em outras circunstâncias, também fora de situação de flagrância. Ou seja, admitem agir rotineiramente em desacordo com as suas atribuições legais, usurpando poder da função pública da polícia ostensiva” (fl. 13, e-doc. 35).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar ao paciente expedindo o alvará de soltura, para que aguarde o julgamento do mérito presente writ, sendo aplicadas as medidas cautelares prevista no artigo 319 do CPP; 



    b) a confirmação da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer cessar o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, absolvendo-se o paciente, considerando a ilicitude do acervo probatório, nos termos do inciso LVI do art. 5º da CF/88, e por ofensa ao disposto no seu art. 144, visto que as diligências por agentes públicos foram realizadas por órgão que não detém competência constitucional para o policiamento ostensivo e repressivo ou para a investigação/averiguação de crimes, como medida da mais inteira Justiça” (fl. 18, e-doc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público de São Paulo não se manifestaram (e-docs. 43 e 44). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assisstir razão jurídica ao recorrente.



    8. Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; e HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021.



    9. Quanto à situação de flagrância, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP concluiu:



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada que visa apurar a responsabilidade do denunciado pela pratica de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de tráfico de drogas. 



    Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas. 



    Nesse sentido temos: o boletim de ocorrência (fls. 06/08); o auto de exibição e apreensão (fls. 09); o laudo de constatação (fls. 11/14); o laudo de exame químico toxicológico (fls.51/53); o relatório (fls. 56/58); o depoimento das testemunhas; e a versão do acusado. 



    Interrogado em Juízo, o réu informou que estava em um estabelecimento comercial, quando foi abordado, juntamente com mais três indivíduos, negou estar traficando quando questionado. Informou estar assinando a carteirinha. 



    A testemunha Bruno Giovani Cyriaco, guarda municipal, declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, em uma praça aonde tem ocorrido reclamação e denúncias que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, ao se aproximarem da praça aonde haviam algumas pessoas, observou um indivíduos sair do meio das pessoas e andar rapidamente dispensando um objeto não identificado, realizaram a abordagem, encontrando com o acusado a quantia de R$ 40,00 e encaminharam até o local, aonde o réu dispensou o objeto, sendo encontrado um recipiente com 29 "pinos" com substância semelhante a cocaína. Indagado o acusado sobre a propriedade da droga, informou não ser sua, porém tanto ele quanto o companheiro de farda viram o momento em que o acusado dispensou ao solo o objeto, e logo em seguida foi abordado. Relatou ter dado voz de prisão ao réu, com necessidade do uso de algemas e força moderada devido a tentativa de evasão do réu, para condução ao plantão policial. Informou que o acusado já é conhecido pelo meios policiais por tráfico de drogas. 



    A testemunha José Paulo Nogueira, guarda municipal, declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, praça com diversas solicitações de denúncias de uso e também venda de entorpecente. Informou que ao se aproximarem, um jovem se destacou em meio aos demais rapidamente, e decidiram abordá-lo, ao se aproximarem o acusado dispensou algo, abordaram o mesmo, encontrando consigo R$ 40,00. Deslocaram até o local onde o acusado teria dispensado algo, sendo encontrado um pote com uma quantia de entorpecente. Relatou que o acusado já fora abordado por diversas vezes. Informou que o acusado negou a posse das drogas, ficando bravo e necessitando de força moderada para contê-lo, porém afirmou que foi nítido quando o réu dispensou o invólucro, com 29 "pinos" de cocaína. 



    Tem-se assim que a ré negou os fatos, querendo fazer crer que a droga localizada, não era de sua propriedade. 



    Todavia, em que pese a negativo do réu, as provas produzidas são suficientes para uma condenação segura. Vejamos: 



    Os guardas municipais Bruno e José Paulo declararam que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram o acusado, e que ao se aproximarem o réu dispensara algo no solo. Realizaram a abordagem e lograram localizar 29 porções de cocaína. Indagado, o réu negara a propriedade do entorpecente, porém, os guardas afirmam que presenciaram o momento em que o acusado dispensara o recipiente com as drogas armazenadas. Por fim, relataram que o acusado já era conhecido nos meios policiais. 



    Ora, apesar do acusado ter negado o tráfico de drogas, trazendo em seu interrogatório judicial uma elaborada e fantasiosa versão, restou claro que o entorpecente localizado era destinado ao comércio ilícito. 



    A acondicionamento, quantidade de droga apreendida, sua forma de as embalagens e a quantidade de dinheiro encontradas em posse do acusado, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo réu naquele local. 



    O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações. 



    Não bastasse, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 51/53 resultou positivo para cocaína. 



    O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, alcance das verdadeiras finalidades das Leis. (…)



    Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato da ré realizar o tráfico de drogas. 



    A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei n°. 11.343/06. 



    Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena. 



    Considerando os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, levando-se em conta a culpabilidade intensa do réu, a vida social nada produtiva, que levam à conclusão de que possui personalidade voltada às práticas delitivas, evidenciando que o fato apurado nestes autos não restou isolado em sua vida, bem como diante da grande quantidade de entorpecentes (vinte e nove porções de cocaína, pesando aproximadamente 3,31 gramas), quantidade essa suficiente para razoável disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo-a, pois, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor” (fls. 167-170, vol. 1).



    10. Ao analisar a Apelação Criminal n. 1500045-59.2020.8.26.0573, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a ausência de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada:



    “Consta dos autos que, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 21h15min, na Rua Conde Serra Negra, Comarca de Botucatu, Felipe Gonçalves de Oliveira trazia consigo, para fins de tráfico, 29 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 3,31g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Apesar do esforço dispendido em seu apelo, as provas contidas nos autos não deixaram margens para dúvida acerca da prática de tráfico de drogas pelo recorrente. 



    Interrogado na Delegacia, Felipe negou a acusação, afirmando que passava pelo local dos fatos quando parou para conversar com um conhecido de alcunha “PH” e mais dois indivíduos. Pouco após, foram abordados por guardas municipais, os quais encontraram em seu poder apenas a quantia de R$40,00, proveniente de seu trabalho lícito. Em buscas nas imediações, os agentes da lei encontraram alguns pinos de cocaína, os quais lhe imputaram a propriedade (fls. 4). 



    Perante o contraditório, o réu manteve sua negativa, alegando que estava em um comércio conversando com outros três indivíduos quando foram interpelados por guardas municipais, os quais encontraram em seu poder a quantia de R$40,00 e lhe imputaram a propriedade de entorpecentes (gravação digital). 



    As escusas apresentadas pelo acusado, no entanto, mostram-se insuficientes para afastar a condenação.



    Com efeito, os guardas civis Bruno Giovani Cyriaco e José Paulo Nogueira foram firmes e coesos ao narrarem a traficância pelo réu. Relataram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde vinha ocorrendo denúncias de que estaria sendo realizado o tráfico de entorpecentes, quando presenciaram o acusado rapidamente se afastar de outras pessoas e dispensar algo. Diante disso, resolveram por abordá-lo, encontrando, na posse do réu, a quantia de R$40,00, e, no local onde ele fora visto jogando o objeto, uma sacola contendo pinos de cocaína (fls. 2, 3 e gravação digital). 



    Nesse cenário, as escusas do réu quanto à traficância foram frontalmente afastadas pelos agentes da lei, os quais foram harmônicos ao confirmarem terem-no flagrado dispensando uma sacola contendo três dezenas de porções de cocaína.



    No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos guardas municipais, mormente quando seguros e categóricos, anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo para incriminar o apelante injustamente. 



    Como é sabido, os depoimentos de agentes da lei valem como prova, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54). 



    E não se verifica qualquer irregularidade no fato de o acusado ter sido preso em flagrante delito por guardas municipais, até porque, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal: “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. (…)



    O comércio ilícito é corroborado, ainda, pela quantidade de droga (cf. auto de apreensão de fls. 9, laudo preliminar de fls. 11/14 e laudo definitivo de fls. 51/53), pela apreensão de R$40,00 em poder do réu, bem como pelas circunstâncias em que ocorrida a prisão em flagrante delito. 



    Não excede ressaltar que o fato de o acusado não ter sido flagrado no exato momento em que entregava droga para o consumo de terceiro não altera o deslinde da demanda, pois, como é cediço, o tráfico ilícito de entorpecentes é de conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte que o indivíduo trazer consigo alucinógenos já é suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. 



    Destarte, diante do conjunto probatório amealhado aos autos, todo no sentido de que o réu praticava o delito de tráfico de entorpecentes, inviável o acolhimento do pleito absolutório” (fls. 23-25, vol. 1).



    11. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 658.682/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “Como se verifica, os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após visualizarem o paciente ‘rapidamente se afastar de outras pessoas e dispensar drogas’. 



    Ressalta-se, ademais, que a prova dos autos sequer decorre diretamente da busca pessoal realizada, eis que o entorpecente fora apreendido em sacola que já havia sido dispensada pelo paciente momentos antes, conforme indicado no acórdão impugnado. 



    Neste contexto, é legítima a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando verificada a situação de flagrância, precedida de justa causa para a revista pessoal. 



    A seguir os julgados que respaldam esse entendimento: (…)



    Ademais, rever o contexto fático da abordagem realizada, tal qual pretendido pela defesa, demandaria o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, o que é inviável nesta via mandamental. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus" (fls. 3-5, e-doc. 25). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão em flagrante efetuada, especialmente pela forma de acondicionamento e quantidade de droga apreendida, pela quantidade de dinheiro com o acusado e pela verificação do momento em que o acusado tentava se desfazer das drogas encontradas.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora